Tribunal: TCU
Processo: 016.180/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 4987/2017-TCU-Segunda Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 023.261/2016-1 (Tomada de Contas Especial), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo - MTur e à Gerência Executiva da Caixa Econômica Federal no Estado do Ceará, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 016.180/2017-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: André Yokomizo Aceiro, OAB/SP 175.337; Gryecos Attom Valente Loureiro, OAB/DF 54.459; Leonardo Faustino Lima, OAB/DF 53.806; Murilo Muraro Fracari, OAB/DF 22.934. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.